Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-25.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801451-25.2018.8.14.0133

APELANTE: MARCIA NAVEGANTES DE SOUZA

APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801451-25.2018.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE: MARCIA NAVEGANTES DE SOUZA.

ADVOGADO: CYNTHIA BRAZ REIS - OAB PA19183-A e WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA - OAB PA19185-A.

AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR - OAB MG172048 e MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - OAB MG115451-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a abusividade dos encargos contratuais pactuados com a instituição financeira, de modo a justificar a revisão judicial dos termos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

4. Não foram apresentadas provas mínimas quanto à alegada capitalização de juros, cumulação de encargos ou ausência de clareza contratual.

5. O contrato prevê encargos dentro dos limites legais: correção pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

6. Inexistindo prova da alegada abusividade, a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar a abusividade de encargos contratuais incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de demonstração específica e técnica da irregularidade afasta a possibilidade de revisão judicial dos encargos pactuados.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801451-25.2018.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE:
MARCIA NAVEGANTES DE SOUZA

ADVOGADO:
CYNTHIA BRAZ REIS - OAB PA19183-A e WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA - OAB PA19185-A

AGRAVADO:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADO:
MARCUS VINICIUS AMARAL JUNIOR - OAB MG172048 e MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - OAB MG115451-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIA NAVEGANTES DE SOUZA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe neguei provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois os encargos contratuais seriam abusivos e lhe deixariam em desvantagem.

Aduz que em razão de não estar disposto no contrato os juros verdadeiramente praticados pela empresa agravada, tornou-se impossível a formulação de planilha de cálculos para demonstrar ao juízo a abusividade praticada.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a abusividade dos encargos contratuais pactuados com a instituição financeira, de modo a justificar a revisão judicial dos termos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

4. Não foram apresentadas provas mínimas quanto à alegada capitalização de juros, cumulação de encargos ou ausência de clareza contratual.

5. O contrato prevê encargos dentro dos limites legais: correção pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

6. Inexistindo prova da alegada abusividade, a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar a abusividade de encargos contratuais incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de demonstração específica e técnica da irregularidade afasta a possibilidade de revisão judicial dos encargos pactuados.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a ora recorrente não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois, apesar de defender a abusividade dos encargos contratuais, tal alegação não restou devidamente comprovada nos autos e, mesmo tendo sido devidamente intimada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzia, a apelante se manteve em silêncio.

Alegou que haveria cobrança de juros capitalizados e cumulando correção monetária com a comissão de permanência, porém, inexiste nos autos qualquer comprovação dessas alegações.

O contrato em questão prevê correção monetária pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano) e multa de 2% sobre o débito, pro rata dia (parágrafo único, do item 2.2.) e, tão somente pela leitura do contrato, são encargos que revelam abusividade.

Logo, comungo do mesmo entendimento do sentenciante no sentido de que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos construtivos de seu direito, nada havendo que o se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025